Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de obrigação de fazer proposta por CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. em face de SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, na qual se pleiteou a liberação do crédito relativo à cota no 936, do grupo 001108, referente a consórcio para aquisição de veículo. O Juízo de origem julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor da causa (R$ 242.790,63), é juridicamente possível fixar honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, ou se é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece ordem hierárquica para a fixação dos honorários advocatícios, devendo o julgador aplicar percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa (art. 85, § 2o).
4. O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8o, é medida excepcional e somente pode ser utilizado quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), firmou tese vinculante no sentido de que é vedada a aplicação da equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
6. A fixação originária de honorários por equidade destoou do entendimento vinculante do STJ, impondo-se sua readequação para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo."; "2. O Tema Repetitivo 1.076 do STJ impede a utilização do critério equitativo em causas de elevado valor econômico.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.076); TJDFT, Acórdão 1854561, AI 0705407-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 24.4.2024.